Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA ELETRÔNICA. INFOJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada. Na espécie, tendo em vista que a consulta ao INFOJUD ainda não foi utilizada pelo d. Juízo “a quo, se afigura razoável a realização de pesquisa de bens em nome da parte executada via aludido sistema, merecendo deferimento tal pleito.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.